Tribunal: TJBA
Processo: 8002110-44.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002110-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LAIR SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE PROFESSORA ESTADUAL INATIVA À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. NATUREZA GENÉRICA DA VERBA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. IMPETRANTE QUE INGRESSOU E SE APOSENTOU ANTES DA VIDÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. PRECEDENTES DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SUMULA 37, DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Tratando-se de impetração voltada contra ato de conduta omissiva e continuada da autoridade coatora, não há que se falar em decadência do mandamus, uma vez que o prazo para ajuizamento da ação mandamental se renova mensalmente. 2. Quanto ao cerne da controvérsia, objetiva a autora mandamental, aposentada do magistério estadual, a percepção da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), instituída pela Lei Estadual n. 8.261/2002, dado o seu caráter genérico. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260 (Tema 139), de Relatoria do Ministro. Ricardo Lewandowski, firmou orientação no sentido de que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47 /2005. 4. Assentado o caráter genérico da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, possui a impetrante direito líquido e certo à sua incorporação. Precedentes desta Corte de Justiça. PREJUDICIAL REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8002110-44.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante LAIR SANTOS OLIVEIRA e como impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/Ba, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)